Tribunal: TJES
Processo: 5000380-43.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000380-43.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros (3)

APELADO: DOMINGAS RODRIGUES NUNES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PARCELA DIVERSA DA OFERTADA – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – DANOS MORAIS REDUZIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
De acordo com o Código Civil, o negócio jurídico pode ser anulado quando demonstrado de forma inequívoca a existência de vício do consentimento, resultante de erro, dolo ou coação capaz de atingir a manifestação de vontade do agente.

2.
Conforme previsto no art. 30 do CDC, o fornecedor tem o dever de prestar as informações corretas para o consumidor contratante, ficando obrigado perante o consumidor com relação àquelas informações que lhe foram prestadas.

3.
Conforme narrativa da exordial, a autora/apelada afirma que foi vítima de golpe, visto que firmou o contrato de consórcio com a ré/apelante, cujas parcelas seriam no valor de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais), que recebeu boletos, na verdade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), alegação da qual a apelante/ré em momento algum insurgiu-se, presumindo-se verdadeira tal alegação de fato (art. 341, caput, CPC).

4.
A declaração de nulidade do contrato de consórcio por vício de consentimento induz a aplicação do art. 182 do Código Civil.

5.
Sobre a fixação do
quantum
dos danos morais, sabe-se que “A indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor” (TJES, Apelação Cível n. 048130306227, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 03/08/2021, DJes 19/08/2021).

6.
No presente caso, diante das circunstâncias do caso, a indenização comporta redução para R$ 3.000,00 (três mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

5.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIOS LTDA

em face da r. sentença de id. 7594422 proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, nos autos da
“ação
de declaratória de
n
ulidade de negócio jurídico
”
proposta por
DOMINGAS RODRIGUES NUNES
contra a apelante,
PRIME REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS (PRIME INVESTIMENTOS)
,
GABRIELA RODRIGUES DA SILVA FAVORETO
e
BEATRIZ MARCHIORI BIANCARDI
,

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:

“
a) DECLARAR a nulidade do negócio jurídico objeto dessa lide;

b) DETERMINAR a devolução imediata dos valores pagos pela parte autora, sem dedução de quaisquer taxas ou cláusula penal, devendo tal montante ser corrigido monetariamente conforme índices da Corregedoria Geral de Justiça do E. TJES e com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da data de cada pagamento;

c) CONDENAR a parte ré, solidariamente, a pagar a título de danos morais o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento (Inteligência da Súm. 362/STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a partir do evento danoso (Súm. 54/STJ)”

Nas razões recursais (id. 7594428), o recorrente, alega em síntese, que (i) o contrato firmado entre as partes é válido, inexistindo vício do consentimento; (ii) deve ser afastada a condenação à restituição imediata dos valores, em razão do Tema 312, do STJ e (iii) inexiste dano moral indenizável na hipótese, e, subsidiariamente, deve ser reduzido o
quantum
.

Contrarrazões em id. 7594434 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000380-43.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, PRIME REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, GABRIELA RODRIGUES DA SILVA FAVORETO, BEATRIZ MARCHIORI BIANCARDI
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DOMINGAS RODRIGUES NUNES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIOS LTDA

em face da r. sentença de id. 7594422 proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, nos autos da
“ação
de declaratória de
n
ulidade de negócio jurídico
”
proposta por
DOMINGAS RODRIGUES NUNES
contra a apelante,
PRIME REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS (PRIME INVESTIMENTOS)
,
GABRIELA RODRIGUES DA SILVA FAVORETO
e
BEATRIZ MARCHIORI BIANCARDI
,

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:

“
a) DECLARAR a nulidade do negócio jurídico objeto dessa lide;

b) DETERMINAR a devolução imediata dos valores pagos pela parte autora, sem dedução de quaisquer taxas ou cláusula penal, devendo tal montante ser corrigido monetariamente conforme índices da Corregedoria Geral de Justiça do E. TJES e com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da data de cada pagamento;

c) CONDENAR a parte ré, solidariamente, a pagar a título de danos morais o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento (Inteligência da Súm. 362/STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a partir do evento danoso (Súm. 54/STJ)”

Nas razões recursais (id. 7594428), o recorrente, alega em síntese, que (i) o contrato firmado entre as partes é válido, inexistindo vício do consentimento; (ii) deve ser afastada a condenação à restituição imediata dos valores, em razão do Tema 312, do STJ e (iii) inexiste dano moral indenizável na hipótese, e, subsidiariamente, deve ser reduzido o
quantum
.

Contrarrazões em id. 7594434 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A despeito do alegado nas razões recursais, o entendimento adotado pelo d. Juízo sentenciante deve ser mantido.

Conforme narrativa da exordial, a autora/apelada afirma que foi vítima de golpe, visto que firmou o contrato de consórcio com a ré/apelante, cujas parcelas seriam no valor de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais), tal qual lhe informaram as rés
GABRIELA RODRIGUES DA SILVA FAVORETO
e
BEATRIZ MARCHIORI BIANCARDI
, as quais se encontravam presas cautelarmente por estelionato. A despeito disso, relata que recebeu boletos, na verdade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

De acordo com o Código Civil, o negócio jurídico pode ser anulado quando demonstrado de forma inequívoca a existência de vício do consentimento, resultante de erro, dolo ou coação capaz de atingir a manifestação de vontade do agente.

Ademais, o CDC assegura o direito à informação ao consumidor, nos seguintes termos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

[...]

XIII - a informação acerca dos preços dos produtos por unidade de medida, tal como por quilo, por litro, por metro ou por outra unidade, conforme o caso.

Assim, foram considerados fatos incontroversos na espécie: a existência de relação jurídica contratual entre as partes (contrato de consórcio); ter a parte autora, na condição de consumidor, o direito potestativo à resilição unilateral do contrato; que o contrato firmado entre as partes não prevê a contemplação imediata da parte autora; que o valor definido das parcelas foi de R$ 385,00.

Destaca-se que, com relação a este último ponto, a apelante/ré em momento algum manifestou-se sobre tal alegação de fato, presumindo-se verdadeira, porquanto não impugnada, atraindo a aplicação do art. 341,
caput
do CPC. Mesmo porque, ao compulsar o arcabouço probatório, observa-se que não há qualquer informação no contrato acerca do valor da parcela.

Ademais, ainda neste ponto, conforme previsto no art. 30 do CDC, o fornecedor tem o dever de prestar as informações corretas para o consumidor contratante, obrigando-o perante o consumidor com relação àquelas que lhe foram prestadas:
“Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”

Assim, como bem salientado pelo d. Juízo
a quo:

“
(...) Esta afirma que foi vítima de golpe, vez que firmou parcelas para quitação do valor restante do consórcio no importe de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais) mas recebeu em seu e-mail boletos para quitação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tal tese em momento nenhum é contraposta pelas rés. Não houve impugnação do valor de parcela informado pela parte autora, o que permite a presunção de que este é valor incontroverso, ou seja, as parcelas mensais acordadas foram fixadas em R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais).”

Deste modo, escorreita a sentença ao identificar o mencionado vício de consentimento, em razão do dolo, por cobrança de parcela diversa da ofertada, maculando a manifestação da vontade da apelada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
NULIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. COMPROVADO. PARCELA DIVERSA DA OFERTADA.
PROMESSA DE CRÉDITO EM DATA CERTA. DEVER DE INFORMAÇÃO. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A anulação do negócio jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício do consentimento, resultante de erro, dolo ou coação capaz de atingir a manifestação de vontade do agente. 2. O vício do dolo decorre de conduta maliciosa do negociante ou de um terceiro que induz outrem a erro sobre as circunstâncias reais do negócio, de modo a manifestar vontade que lhe seja desfavorável, e que não manifestaria, se não fosse o comportamento ilícito. 3. Preposto da empresa que deixa de prestar as informações adequadas e claras sobre o negócio jurídico, prometendo crédito em data certa, adotado método desleal para convencer a consumidora a adquirir um produto, sabendo que não correspondia à necessidade da cliente, incide em vício do consentimento, mediante dolo, dando causa à anulação do contrato de consórcio em grupo. 4. Nos termos do art. 30 e 31, do Código de Defesa do Consumidor é dever do fornecedor prestar informações corretas, claras e precisas sobre as características, composições e preços dos produtos e serviços. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJDF; APC 07042.50-54.2023.8.07.0003; 186.2614; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Eustáquio de Castro; Julg. 14/05/2024; Publ. PJe 24/05/2024)

Na sequência, em que pese o apelante alegue que deve ser aplicado o Tema 312 do STJ, cuja tese é a de que
“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”,
não é aplicável ao presente caso. Isto porque na hipótese vertente, objetiva-se a nulidade do negócio jurídico firmado, não a rescisão contratual, como ocorre no caso paradigma, não sendo, ainda, hipótese de desistência ou exclusão de grupo de consórcio.

Assim, a declaração de nulidade do contrato de consórcio por vício de consentimento induz a aplicação do art. 182 do Código Civil, que dispõe:
“Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.”
Deste modo, faz jus a apelada ao recebimento dos valores pagos para o retorno ao
status quo ante
, tal qual identificado na r. sentença.

Por fim, em relação aos danos morais, entendo devidos no presente caso, considerando que a autora apelada é pessoa iletrada e hipossuficiente, de forma que a situação vivenciada extrapola o mero dissabor. Por oportuno, colaciono os seguintes parâmetros levados em conta pelo d. Juízo a quo:

“
No que pertine à indenização por dano moral, deverá ela ser medida pela extensão do dano, conforme preceitua o art. 944 do Código Civil vigente, havendo de se considerar:

a) que o esposo da autora teve que realizar empréstimo para conseguir pagar o valor da entrada;

b) que a autora é iletrada, o que deveria gerar às rés, com base na boa-fé objetiva, maior responsabilidade quanto ao seu dever de informação;

c) que a autora realizou a aquisição do consórcio com vistas a adquirir sua casa própria.”

Sobre a fixação do
quantum
, sabe-se que “
A indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor
” (TJES, Apelação Cível n. 048130306227, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 03/08/2021, DJes 19/08/2021).

No caso, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, é importante destacar que a fixação do valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de adequar-se às circunstâncias específicas do caso concreto.

Assim, o valor fixado pela sentença em R$ 8.000,00 (oito mil reais), comporta redução para R$ 3.000,00 (três mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
somente para reduzir a indenização a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 05.08.2024 a 09.08.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.